Tribunal: TJDFT
Processo: 0721791-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PASSE-LIVRE. TRANSPORTE GRATUITO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o art. 300 do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial somente poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Os atos administrativos, enquanto declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Dentre eles, encontra-se presente a presunção de legitimidade, segundo a qual se presume a idoneidade do ato administrativo até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado.

3. Ainda que a interpretação ampliativa do rol de doenças que justifiquem a concessão do transporte público gratuito possa ser autorizada, é imprescindível verificar, por meio da instrução probatória, qual o nível da limitação física narrada pelo agravante. Até a adequada instrução processual deve ser mantida a presunção de legitimidade do ato administrativo

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.